Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR (CP 92, I). LICENÇA ESPECIAL, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.
O policial militar excluído da Corporação em virtude de sentença penal condenatória, não faz jus à licença especial, férias e décimo terceiro salário dos períodos posteriores à prisão (Lei 10.486/02, art. 19), nem às férias anteriores, já prescritas (Dec. 20.910/32, art. 1o).